Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-32.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. SOBREPARTILHA DE BENS. DIREITO À MEAÇÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. BENS ADQUIRIDOS POSTERIORMENTE. EXCLUSÃO.
1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação.
2. A separação de fato faz cessar entre as partes a comunhão de bens em vigor na constância do casamento, sendo excluídos da divisão os bens adquiridos depois de sua ocorrência, constituindo patrimônio exclusivo do cônjuge que os adquiriu.
3. Estão sujeitos à sobrepartilha os bens ou dívidas, adquiridos na constância da união estável ou do casamento submetido ao regime da comunhão parcial de bens, que, por omissão ou retardamento, não foram incluídos no rol de partilha no momento de sua extinção decretada judicialmente.
4. Em se tratando de valores adquiridos posteriormente à separação de fato, correta a r. sentença que não os sujeitou à sobrepartilha, haja vista tratar-se de patrimônio exclusivo do apelado.
5. Apelação conhecida e não provida.